Tribunal: TJES
Processo: 5020887-14.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020887-14.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO CIFRA S.A.
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE
OBSCURIDADE
–
NÃO
OCORRÊNCIA –
MERO INCONFORMISMO
– PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA

-

RECURSO
DES
P
ROVIDO
.

1. Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2. Nos termos do AgInt no REsp 1.859.763/AM, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
o conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada.”

3. Foi corretamente aplicado pelo Colegiado o tema 1.054 do STJ, nos seguintes termos:
o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do apreço do Recurso Especial Repetitivo nº 1.858.965 (Tema 1.054), manifestou-se no sentido de afastar, nas execuções fiscais, a exigência do adiantamento de custas pela Fazenda Pública para a realização do ato citatório postal, mantendo, entretanto, a obrigação do recolhimento das expensas ao final da demanda, se o ente fazendário restar vencido.
.

4. Sobre o tema 202, relativo à Fazenda Nacional, destacou o julgado a sua inaplicabilidade ao caso, esclarecendo, anteriormente, que os Municípios “
não
podem ser isentos do pagamento de taxa estadual por Lei Federal (Lei nº 6.830/1980), sob pena de afronta ao artigo 151, inciso III, da Constituição Federal, que veda à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios”.

5.
“O
inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos
.(...) (EDcl no REsp n. 1.951.855/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023).

6. Embargos de declaração desprovidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face do acórdão id. 4564842, prolatado por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões recursais id. 4761520 sustenta o Embargante, em síntese, a existência de obscuridade no acórdão, vez que, de acordo com o que restou decidido pelo STJ no julgamento do Tema 1.054, somente seria devido o pagamento das custas se a Fazenda restasse vencida, hipótese não verificada no caso.

Sob o mesmo fundamento, aponta violação ao Tema 202 do STJ, sendo obrigatória a sua observância pelos Tribunais.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 27 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face do acórdão id. 4564842, prolatado por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões recursais id. 4761520 sustenta o Embargante, em síntese, a existência de obscuridade no acórdão, vez que, de acordo com o que restou decidido pelo STJ no julgamento do Tema 1.054, somente seria devido o pagamento das custas se a Fazenda restasse vencida, hipótese não verificada no caso.

Sob o mesmo fundamento, aponta violação ao Tema 202 do STJ, sendo obrigatória a sua observância pelos Tribunais.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Nos termos do AgInt no REsp 1.859.763/AM, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
o conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada.”

No caso ora em discussão, patente que não subsiste o alegado vício, pleiteando o Embargante, na verdade, uma reapreciação da matéria, de acordo com a sua tese recursal.

Ainda assim, com o intuito de afastar qualquer alegação de nulidade, esclareço que não lhe assiste razão, sendo corretamente aplicado pelo Colegiado o tema 1.054 do STJ, nos seguintes termos:
o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do apreço do Recurso Especial Repetitivo nº 1.858.965 (Tema 1.054), manifestou-se no sentido de afastar, nas execuções fiscais, a exigência do adiantamento de custas pela Fazenda Pública para a realização do ato citatório postal, mantendo, entretanto, a obrigação do recolhimento das expensas ao final da demanda, se o ente fazendário restar vencido.

Desse modo, restando vencida a Fazenda, ainda que parcialmente, deve responder proporcionalmente pela condenação imposta.

Sobre o tema 202, relativo à Fazenda Nacional, destacou o julgado a sua inaplicabilidade ao caso, esclarecendo, anteriormente, que os Municípios “
não
podem ser isentos do pagamento de taxa estadual por Lei Federal (Lei nº 6.830/1980), sob pena de afronta ao artigo 151, inciso III, da Constituição Federal, que veda à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios”.

Como se verifica, as alegações do Embargante não se sustentam, tendo o Colegiado adotado solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão colegiada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

Nessa esteira, a própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que “
o
inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos
.(...) (EDcl no REsp n. 1.951.855/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos embargos e lhes
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 23/05/2023